Tribunal: TJDFT
Processo: 0723434-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723434-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENO LOPES RIBEIRO IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de BRENO LOPES RIBEIRO, contra ato do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no qual alega excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Na peça inicial (ID 60053142), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 7/5/2024, por suposta prática de crime de tráfico de drogas. Acrescenta que, em audiência de custódia realizada em 9/5/2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Sustenta que, até o momento, não houve requerimento de arquivamento, requisição de diligências ou oferecimento de denúncia pelo órgão acusatório, o que configura excesso de prazo (artigo 54, da Lei no 11.343/2006). Ressalta que o Ministério Público também não arguiu questão relacionada à competência jurisdicional ou reserva da jurisdição. Assevera que a prisão em flagrante do paciente não guarda relação com os mandados expedidos pelo Juízo 4a Vara de Entorpecentes, nos autos do Processo no 0744405-08.2023.8.07.0001. Alega que a prisão do paciente foi baseada em uma suposta denúncia anônima, precedida de campana e delação informal de usuário de droga, consubstanciando busca domiciliar sem mandado judicial, baseada em hipotética justa causa e demonstração de flagrante delito. Defende que a manutenção da prisão preventiva é manifestamente ilegal, com fundamento nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, haja vista o transcurso do prazo de 10 dias para oferecimento da denúncia, sem outra manifestação ou justificativa do Parquet. Afirma que, em se tratando de relaxamento de prisão, não seria o caso de impor outras medidas cautelares; porém, admite que sejam impostas. Discorre sobre a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar de urgência. Ao final, requer: a) No mérito, o conhecimento e provimento do presente habeas corpus, com fundamento no artigo 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, por patente coação ilegal a liberdade de BRENO LOPES, ante a manutenção da prisão preventiva mesmo diante da ausência de denúncia ou qualquer outra manifestação Ministerial, com transcurso de prazo bastante superior ao indicado no artigo 54, da Lei de Drogas, para relaxar a prisão preventiva e expedir alvará de soltura, com, caso o Nobre Desembargador julgue necessário, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão positivados no artigo 319 e seus incisos, do Código de Processo Penal; b) De modo liminar, seja determinada a substituição da prisão preventiva de BRENO LOPES por medidas cautelares diversas da prisão, consistente em monitoração eletrônica com recolhimento domiciliar, ou seja, área de inclusão restrita ao domicílio em período noturno, proibição de ausentar-se do Distrito Federal, proibição de comunicação com demais acusados/indiciados e qualquer outra medida cautelar que Vossa Excelência entenda necessário, para que assim o Paciente aguarde o julgamento de mérito do presente remédio heroico, fixando como área de inclusão da monitoração eletrônica o endereço Avenida Maranhão, Quadra n° 169, Lote n° 02, Setor Tradicional, Planaltina/DF, com expedição de alvará de soltura e mandado de monitoramento eletrônico, ante a inércia do Ministério Público em cumprir os prazos legais e promover os indispensáveis andamentos processuais. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Compulsando os autos do inquérito policial originário (Processo no 0717874-45.2024.8.07.0001), observa-se que, até o momento, a Defesa do paciente não submeteu ao Juízo apontado como coator a alegação sobre o excesso de prazo para o Ministério Público requerer o arquivamento do feito, requisitar diligências que entender necessárias ou oferecer denúncia, nos termos do artigo 54, da Lei no 11.343/2006. Desse modo, infere-se que a análise do presente mandamus, que pretende a concessão da ordem para relaxar a prisão do paciente em decorrência de suposto excesso de prazo, representaria nítida supressão de instância, já que a referida tese não foi formulada na origem, tampouco apreciada pelo Magistrado a quo. Em igual sentido, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33, CAPUT E 40, INCISO VI, LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. NOVO CRIME COMETIDO POUCOS DIAS APÓS SER BENEFICIADO COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA EQUIDADE. NÃO CONFIGURADAS. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não havendo pedido de análise do alegado excesso de prazo pela autoridade apontada coatora, incabível a sua apreciação por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Admissão parcial do writ. 2. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, do crime previsto nos artigos 33, caput e 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar, como forma de proteger a ordem, quando identificado o risco concreto pela reiteração delitiva, em face de haver o paciente voltado a delinquir poucos dias após ser beneficiado com a liberdade provisória (demonstrando indiferença pelo ordenamento jurídico). 5. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Precedentes. 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem o escopo de antecipação de pena. 7. Inexiste violação ao princípio da equidade quando as situações apresentadas são distintas. 8. Ordem denegada. (Acórdão 1819328, 07548136120238070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024) (g.n.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de relaxamento da prisão em decorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. II - Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente é reincidente pelo crime de receptação e foi recentemente condenado pelo crime de tráfico de drogas. III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1725670, 07254364520238070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 14/7/2023) (g.n.) Além disso, não é possível aferir, de plano, o alegado excesso de prazo para o Ministério Público, porquanto o prazo para tal análise é impróprio, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade (Acórdão 1760694, 07370808220238070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 28/9/2023). Cumpre, ainda, salientar que a prisão preventiva do paciente foi requerida pelo Ministério Público e pela autoridade policial (Id 60054433, páginas 2-13), tendo sido devidamente fundamentada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 60054434, páginas 2-4). Confira-se: (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, os autuados têm vivido da prática de traficância. A traficância na distribuição Ponto 40 já conta com uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas em uma distribuidora de bebidas, de modo que os autuados já são conhecidos na região. Inclusive, já houve prisão de outros três supostos traficantes no local, o que não foi suficiente para intimidar a continuidade delitiva pelos autuados. No caso, foi abordado usuário que confirmara a aquisição de droga no local. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRENO LOPES RIBEIRO, nascido em 10/02/2000, filho de Cleibio Ribeiro da Silva e Maria Lucia Lopes, e de YAGO RODRIGUES RAMOS, nascido em 17/03/1998, filho de Valdení Ferreira Ramos e Mônica Rodigues Ramos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO, de ofício e intimação. (...) Logo, não se constata flagrante ilegalidade a justificar a concessão de ordem de ofício (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal). Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator